Tribunal: TJSP
Processo: 2302231-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS - EXECUÇÃO – EMENDA DA INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL PARA QUE COMPROVE SER A EXECUTADA PROPRIETÁRIA DA UNIDADE EM DÉBITO – DESNECESSIDADE – DELIBERAÇÃO AFASTADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DETERMINADO

AGRAVO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2021.0000018480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2302231-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL UIRAPURU, é agravado ELEINE ROSA DE
NOVAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2302231-92.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2302231-92.2020.8.26.0000 -Voto no 36637
2
Agravante: Condomínio Residencial Uirapuru
Agravada: Eleine Rosa de Novas
Comarca:
Sorocaba
-
5a
Vara
Cível
(autos
no
1034829-32.2020.8.26.0602)
Juiz prolator: Pedro Luiz Alves de Carvalho
DESPESAS CONDOMINIAIS - EXECUÇÃO EMENDA
DA INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DA MATRÍCULA
DO
IMÓVEL
PARA QUE COMPROVE SER A
EXECUTADA PROPRIETÁRIA DA UNIDADE EM
DÉBITO
DESNECESSIDADE
DELIBERAÇÃO
AFASTADA
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
DETERMINADO
AGRAVO PROVIDO
VOTO No 36637
Interpõe o exequente agravo de instrumento em face
da decisão interlocutória que, nos autos da execução de verbas
condominiais, determinou ao exequente que apresentasse a matrícula
atualizada do imóvel para comprovar a propriedade da unidade em
débito.
Em síntese, o agravante sustenta que a determinação
não se justifica, pois, consoante jurisprudência pacífica no STJ,
desnecessária a prova da propriedade da unidade em débito para efeito
da cobrança das despesas condominiais, bastando apenas que o devedor
tenha se imitido na posse, o que no caso está evidenciado.
Recebido, ao agravo foi atribuído efeito ativo a fim
de afastar a deliberação de emenda da inicial e determinar o regular
prosseguimento da execução. Após, o recurso foi encaminhado à mesa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2302231-92.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2302231-92.2020.8.26.0000 -Voto no 36637
3
para julgamento.
É o relatório.
O agravante tem razão.
Cumpre ponderar constituir o pagamento de despesa
condominial obrigação propter rem, vinculada à existência de um direito
real sobre determinada coisa, a ela aderindo, impondo-se ao seu titular a
responsabilidade pelas despesas com a sua manutenção (art. 1.345 CC).
O titular do direito real de propriedade de bem
imóvel é aquele que figura como tal no registro imobiliário, sendo certo
que a transmissão do domínio, como cediço, não se opera mediante
contrato, mas apenas após inscrição registrária.
Entretanto, conforme se extrai do artigo 9o da Lei
4.591/64 e art. 1.334, § 2o, do Código Civil, também são considerados
condôminos os promitentes compradores, cessionários ou promitentes
cessionários dos direitos pertinentes à aquisição de unidades autônomas,
independentemente de o negócio estar averbado no registro imobiliário.
Assim, operada a transferência da posse do imóvel,
a legitimidade de parte na ação de cobrança de despesas condominiais
passa a ser apenas do adquirente, quem, aliás, usufrui da maioria dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2302231-92.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2302231-92.2020.8.26.0000 -Voto no 36637
4
serviços prestados pelo condomínio.
Cumpre registrar que a Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C
do CPC), fixou as teses que devem prevalecer no tocante à legitimidade
passiva na ação de cobrança de despesas condominiais:
“... ...a) O que define a responsabilidade pelo
pagamento das obrigações condominiais não é o registro do
compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o
imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador
e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.
b) Havendo compromisso de compra e venda não
levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio
pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o
promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso
concreto.
c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário
comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência
inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do
promitente vendedor para responder por despesas condominiais
relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário
comprador. [...] (REsp 1345331 RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe
20/04/2015) (destaquei).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2302231-92.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2302231-92.2020.8.26.0000 -Voto no 36637
5
No caso, o agravante, condomínio formado em
conjunto habitacional instituído pelo programa assistencial “Minha Casa
Minha Vida”, ajuizou a execução em face da agravada dizendo ser ela a
pessoa cadastrada como condômina e que exerce a posse e o domínio da
unidade geradora dos débitos, esclarecendo, ainda, não ter acesso a
instrumento contratual representativo do vínculo material com o imóvel,
provavelmente firmado entre a devedora e a construtora e/ou agente
financeiro do empreendimento.
Nesse contexto, reputo desnecessária a apresentação
pelo autor de eventual título aquisitivo da devedora à propriedade
imóvel em questão para fins de prosseguimento da execução, revelando-
se inadequada, por conseguinte, a emenda da petição inicial nos moldes
aduzidos na decisão combatida. Até mesmo porque, a qualidade de
condômina da agravada e sua consequente responsabilidade pelo débito
condominial são questões relacionadas ao mérito da causa e que devem
ser apreciadas quando do julgamento do feito.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
agravo de instrumento para afastar a necessidade de emenda da petição
inicial e determinar o prosseguimento da execução.
ANDRADE NETO
Relator